Tribunal: TJSP
Processo: 1012577-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Nome e dados do autor lançados equivocadamente como o de agente de crime de tráfico de drogas em diligência policial. Restrição de liberdade por cerca de seis meses determinada em face do erro estatal. Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo. Danos materiais correspondentes ao valor do

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Nome e dados do autor lançados equivocadamente como o de agente de crime de tráfico de drogas em diligência policial. Restrição de liberdade por cerca de seis meses determinada em face do erro estatal. Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo. Danos materiais correspondentes ao valor do salário obtido em atividade laboral comprovada. Danos morais configurados – Indenização devida – Quantum arbitrado em R$ 20.000,00. RECURSO da FESP DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012577-50.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS
FERNANDO CAMARGO JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
2
VOTO No 18408 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1012577-50.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: LUIS FERNANDO CAMARGO JARDIM
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Marco Aurélio Gonçalves
FZ
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Nome e dados do
autor lançados equivocadamente como o de agente de crime
de tráfico de drogas em diligência policial. Restrição de
liberdade por cerca de seis meses determinada em face do
erro estatal. Responsabilidade objetiva Teoria do risco
administrativo. Danos materiais correspondentes ao valor do
salário obtido em atividade laboral comprovada. Danos
morais configurados
Indenização devida
Quantum
arbitrado
em
R$
20.000,00.
RECURSO
da FESP
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 340/344 que julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a FESP ao pagamento da quantia de R$
8.031,12 por danos matérias e R$ 20.000,00, a título de danos morais,
acrescidos de juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 e correção
monetária com base no IPCA-E. Ante a sucumbência recíproca, a parte
autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais no
montante proporcional à sua sucumbência e dos honorários advocatícios
em 10% da diferença entre o valor pretendido e o obtido, ressalvada a
gratuidade judiciária. Por sua vez, foi condenada a FESP, ainda, a arcar
com as respectivas custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a FESP, sustentando a legalidade da
conduta investigativa da administração e a ausência de caracterização de
hipótese que induza a responsabilização estatal. Subsidiariamente,
postula pelo afastamento dos danos materiais e morais, ou pela redução
do último, aduzindo que o valor fixado não é proporcional ao mal
psicológico sofrido em decorrência do suposto erro da administração
(fls. 352/367).
Recurso tempestivo, isentos de preparo e
contrariado (fls. 372/382).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
Restou incontroverso, nos autos, que o
recorrido foi indiciado, denunciado e mantido em prisão cautelar (de
24/03/18 até 03/09/18), por erro, como autor de um crime que não
cometeu (tráfico de drogas), tendo sido confundido com o verdadeiro
agente de conduta criminosa em virtude de equívoco na identificação
criminal, o que foi reconhecido pela FESP na defesa (fls. 303/318) tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
4
em vista que em diligência policial, o nome e o RG do apelado
constaram como correspondente ao investigado alcunhado de “Batata”,
nos termos do documento de fls. 83.
Com efeito, não há dúvidas de que a
responsabilidade da Administração, no caso concreto, é objetiva porque
afeta a área dos riscos assumidos para consecução dos seus fins.
Aplicável,
portanto,
a
teoria
do
risco
administrativo.
Assim, não há perquirição a respeito da culpa
do agente público ou da falta do serviço ou culpa anônima da
Administração, respondendo o Estado porque, na execução da sua
atividade administrativa, causou dano ao seu administrado.
A questão é bem sintetizada por Sergio
Cavalieri Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”: “a
teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a
responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa.
Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da
igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma
democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles
que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda
lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de
culpa ao agente público que a causou” (ob. cit., pág. 257).
Além do que, embora prescindível aferir o
elemento culpa, já que se trata de responsabilidade objetiva, o fato é que
a falha da Administração, no caso, restou evidenciada pelo lançamento
equivocado do nome e dados do autor em procedimento investigativo, o
que redundou até mesmo em sua prisão cautelar, não tendo observado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
5
real identificação do suspeito investigado.
Não se pode negar, portanto, a responsabilidade
do Estado, no caso concreto, tampouco os danos morais,
presumidamente, gerados pelo equívoco na atuação administrativa, tal
como a abordagem policial narrada na petição inicial, oportunidade em
que se configurou o erro, cuja ocorrência extrapolou a normalidade e
previsibilidade naturais da atividade, causando abalo na tranquilidade,
sofrimento pessoal e reflexos de ordem psíquica.
A atividade administrativa da requerida FESP
gerou dano moral puro, in re ipsa, que dispensava a comprovação da sua
extensão, pois evidenciados pelas circunstâncias do próprio fato.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou esta
Colenda 13a Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRISÃO
ILEGAL - Falha evidente no serviço público de
identificação criminal - Demonstrado nexo de
causalidade Danos morais configurados
Prejuízo
que
foge
à
seara
de
mero
aborrecimento cotidiano Indenização devida
- Utilização de critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Apelo parcialmente provido, com observação. (Apelação n°
3006120-94.2013.8.26.0602

Rel.
Des.
Spoladore Dominguez Dje 23/03/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
6
CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. ERRO
DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. 1. Autora
que teve seu nome indevidamente lançado em
assentamentos criminais, por indicação da
própria irmã, que se fez passar por ela, ao ser
processada por furto. Desídia dos agentes
estatais, uma vez que não diligenciaram em
averiguar a correta identificação da autora do
crime. Responsabilidade objetiva estatal reconhecida. Dano moral configurado.
Sentença de parcial procedência do pedido.
Reparação fixada em R$ 5.000,00. Insurgência
da autora pretendendo majoração do valor da
indenização. Descabimento. Danos morais
arbitrados com critério, em montante suficiente
para reparar o abalo sofrido. 2. Consectários
legais.
Correção
monetária
desde
o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros
moratórios a partir do evento lesivo (Súmula no
54 do STJ). Os juros de mora devem observar
os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, e a correção monetária será
calculada de acordo com o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
870.947/SE, quando definitivamente julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
7
Tema
no
810.
Sentença
mantida,
com
adequação dos consectários legais. Recurso
não provido, com observação. (Apelação n°
1012385-79.2017.8.26.0482

Rel.
Des.
Djalma Lofrano Filho Dje 31/01/2019)
A responsabilização da FESP, portanto, era de
rigor.
Os danos matérias, por seu turno, merecem
idêntico raciocínio, uma vez que o ilícito ensejou o afastamento de
atividade laboral comprovada nos autos, cuja percepção salarial dava-se
no valor de R$ 1.338,52 mensais, tudo em virtude da indevida restrição
de liberdade por cerca de seis meses.
O valor da indenização por danos morais
constitui, de fato, vexata quaestio.
Mister consignar que a indenização por danos
morais, deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de atender ao seu duplo caráter: compensatório e pedagógico.
Em suma, o quantum deve compensar o abalo
sofrido pela vítima, observados o grau da culpa e as condições das
partes, além de desestimular o ofensor a prática de outras condutas
danosas.
Desta forma, atento aos critérios e finalidades
aplicáveis, na espécie, o valor arbitrado a título de reparação por danos
morais (R$ 20.000,00), na sentença recorrida, merece manutenção, dado
que se revela adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor,
conforme bem delineado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012577-50.2019.8.26.0576 - Voto no 18408
8
Assim, o recurso da FESP é desprovido,
sendo de rigor a manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se
o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da FESP.
ISABEL COGAN
Relatora